Tribunal: STF
Processo: HC 269591
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de pedido. Inadmissibilidade. Nulidade da busca e apreensão. Dupla supressão de instância. Violação ao princípio do juiz natural. Inexistência. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Alegação de nulidade da busca e apreensão e de violação ao princípio do juiz natural. 

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade: (i) de conhecimento do recurso nas hipóteses de reiteração de pedido e de dupla supressão de instância e; (ii) de apreciação da alegada violação ao princípio do juiz natural.

    III. Razões de decidir

    3. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido. Precedentes.

    4. Não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Precedentes. 

    5. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que a anulação da decisão em razão de violação ao princípio da identidade física do juiz somente se justifica quando evidenciado flagrante prejuízo ao réu ou verificada incompatibilidade entre os elementos produzidos na instrução e o conteúdo do decisum. Precedente. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo não provido.